Tribunal: TJSP
Processo: 1500776-74.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Envolvimento de adolescente – Apreensão de grande quantidade de maconha e crack – Confissão judicial corroborada pelo restante da prova oral – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Pena e regime prisional

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Envolvimento de adolescente – Apreensão de grande quantidade de maconha e crack – Confissão judicial corroborada pelo restante da prova oral – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-74.2020.8.26.0599 - Piracicaba
Apelante: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19485
Registro: 2020.0001003020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500776-74.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JEFFERSON
APARECIDO PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-74.2020.8.26.0599 - Piracicaba
Apelante: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19485
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Envolvimento de adolescente – Apreensão de
grande quantidade de maconha e crack – Confissão
judicial corroborada pelo restante da prova oral –
Plena indicação de que o acusado se dedica a
atividades ilícitas e está ligado a organização
criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Pena e regime
prisional corretos – Recurso improvido.
Vistos.
JEFFERSON
APARECIDO
PEREIRA
DA
SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por
r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Gisela Ruffo, da 4a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art.
40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-
multa, de valor unitário mínimo (fls. 213/221).
Isso porque, no dia 18 de junho de 2020, por volta
de 12h30min, na Rua das Gralhas, no 400 e em uma área verde situada entre a
avenida Pompéia e a Rua dos Cardeais, na cidade de Piracicaba, agindo com
o adolescente Regis Gustavo Monteiro, guardava e tinha em depósito, para
fins de tráfico, 4 tijolos de maconha (2.240,6g), 561 porções desta mesma
droga (657g) e 152 porções de crack (10,8g), substâncias entorpecentes,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-74.2020.8.26.0599 - Piracicaba
Apelante: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19485
capazes de causar dependência física ou psíquica, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
redução da pena e a fixação de regime mais brando (fls. 223/224).
Recebido o recurso (fls. 221), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 228/231).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 241/245).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Jefferson
Aparecido Pereira da Silva contra a r. sentença de fls. 213/221, que julgou
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, c.c.
o art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e
10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na medida
em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico
juntado a fls. 118/121, que constatou que as substâncias apreendidas eram
maconha e cocaína, entorpecentes capazes de causar dependência física e
psíquica, enquanto a autoria foi admitida pelo réu em seu depoimento judicial
e corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
(áudio digital do SAJ – link de fls. 236).
Tanto é assim, que a Defesa só questiona a pena e
regime prisional impostos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-74.2020.8.26.0599 - Piracicaba
Apelante: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19485
Nesse mister, a pena base foi fixada no mínimo legal
e assim permaneceu na segunda fase, pois o reconhecimento da atenuante da
confissão não poderia conduzi-la abaixo do mínimo, nos termos da Súmula no
231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, a pena foi aumentada de 1/6 pela
reconhecimento da qualificadora do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, pois
bem comprovado o envolvimento de adolescente no delito e, em seguida, tem-
se que não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, pois é evidente que o réu se dedicava a atividade ilícita e
estava envolvido com organização criminosa.
Afinal, não comprovou a prática de qualquer
atividade lícita, sobre ele recaía denúncia de envolvimento com o tráfico e foi
surpreendido quando tinha em depósito e guardava grande quantidade de
drogas variadas (fatores não utilizados na primeira fase da dosimetria), cujo
proveito econômico é incalculável e indica, de forma concreta, que estava
envolvido com atividades criminosas, porque dificilmente conseguiria ter
acesso a tamanha quantidade de entorpecente, sem o auxílio de terceiros, que
tinham confiança nele a ponto de atribuir o depósito de valiosa mercadoria.
Além disso, em seu poder foram apreendidos
materiais utilizados para fracionamento e embalagem do entorpecente (fls.
12/13), tudo a indicar que o crime aqui apurado representa tráfico em larga
escala, certamente ligado a organizações criminosas voltadas a esse tipo de
delito, enquanto o favor legal deve ser reservado àqueles traficantes eventuais
e de pequeno porte, situação em que o réu não se encaixa.
Esses motivos, aliás, que comprovam a gravidade

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-74.2020.8.26.0599 - Piracicaba
Apelante: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19485
concreta da conduta praticada, justificam também a manutenção do regime
inicial fechado preconizado na sentença e a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, até mesmo pela
quantidade de pena imposta (art. 44, do Código Penal).
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 219), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR